Tribunal: TJMT
Processo: 1018587-20.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018587-20.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HEITOR DOS SANTOS MALVAO - CPF: 763.150.538-15 (EMBARGANTE), DAMARIS ALVES CHAVES - CPF: 542.909.101-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DAMARIS ALVES CHAVES - CPF: 542.909.101-49 (ADVOGADO), HEITOR DOS SANTOS MALVAO - CPF: 763.150.538-15 (EMBARGADO), IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO –
NÃO P
ROVIMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
OMISSÃO – NÃO EVIDENCIADA – REJEIÇÃO
.

A falta de decisão no Processo Administrativo obsta o início do prazo prescricional. Assim,
não há falar em
prescrição.

Inexistindo omissão a ser sanada, deve ser rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
,
oposto
pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV –
,
contra a decisão
deste Relator que negou provimento do Agravo Interno, por eles interposto contra a decisão que
prov
eu
, em parte, os Recursos de Apelação, manejados pelas partes e, em Reexame, retific
ou
parcialmente o ato sentencial (id.
168648685
, págs. 01/0
4
).

Os
Embargantes

alegam que o acórdão recorrido foi omisso, já que não se manifestou sobre os fundamentos expostos no Agravo Interno acerca da situação fática e jurídica do caso.

Aduz que ficou demonstrado que o Recorrido havia pleiteado o direito administrativamente e o pleito foi analisado e deferido no ano de 2012. Logo, é manifesta
a ocorrência da prescrição.

Salienta que, ainda que se reconheça que a prescrição somente teve início a partir da data do novo requerimento administrativo, deve-se reconhecer a prescrição, aplicando o
artigo 9
o
, do Decreto n. 20.910/1932
.

O Recorrido não apresentou as contrarrazões ao Recurso (id. 172525168, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração,
oposto
pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV –, contra a decisão
deste Relator que negou provimento do Agravo Interno, por eles interposto contra a decisão que
prov
eu
, em parte, os Recursos de Apelação, manejados pelas partes e, em Reexame, retific
ou
parcialmente o ato sentencial
.

Em que pese às alegações do
s
Recorrente
s
, entendo que o Recurso não comporta
acolhimento
, porque
ficou consignado no acórdão os motivos que levaram este Colegiado a não reconhecer a ocorrência da prescrição.

Com efeito, constou do
decisum
embargo o seguinte:

Da mesma forma, inexiste prescrição a ser reconhecida,
uma vez que o Agravado protocolou o pedido de pagamento retroativo em
12/08/2013
e a Administração Pública Estadual não prolatou decisão, até a data da distribuição da ação.

Com efeito, nota-se que o Ofício n. 1107/GPEN/MTPREV/2015, de 19/10/2016, encaminhado à Advogada do Recorrido, informa que até aquela data não havia autorização de pagamento, bem assim que no dia 20/10/2015, seria realizada uma reunião com a CONDES, para discussão dos pagamentos retroativos, com valores superiores a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (id. 98375990, pág. 03).

Não há desconsiderar que, no dia 15/08/2016, a Direção do MTPREV determinou o sobrestamento dos autos, em razão a ausência de resolução conclusiva da matéria pelo Conselho de Previdência (id. 98378457, págs. 46/47).

Vê-se, portanto, que, no caso em tela, inexiste prescrição, porque a ação fora proposta em
28/06/2018
, quando sequer havia iniciado o prazo prescricional, ante a falta de decisão no Processo Administrativo n. 432785/2013.

Sendo assim, é evidente que, no caso, inexiste prescrição.

No que tange à alegação da ocorrência da prescrição pela metade, tenho que também não prospera, pois, n
os termos do artigo 9
o
, do Decreto n. 20.910/1932, uma vez interrompida a prescrição, ela volta a correr pela metade do tempo, a contar do último ato que a interrompeu ou do termo do processo.

O referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 9º - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.
(Destaquei).

Não obstante o mencionado Decreto não enumerar ou não elencar, de forma taxativa e exaustiva, as hipóteses de interrupção da prescrição, não há dúvidas de que o protocolo de processo administrativo é uma causa de interrupção.

Nesse diapasão, a instauração de processo administrativo interrompe a prescrição, voltando tal prazo a correr por dois anos e meio.

No caso em apreço, o Processo Administrativo n. 432785/2013/SAD, iniciou-se em
12/08/2013 (
id. 98375988, pág. 01), sendo que a partir desta data houve a interrupção do prazo prescricional.

Entrementes, o mencionado Processo Administrativo, até a data da distribuição da ação, não fora decidido. Logo, é certo que o prazo prescricional não voltou a correr.
(Sic).

Não há desconsiderar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos esposados pelas partes, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESSUPOSTOS - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA - RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA À PARTE RECORRENTE.

- Os Embargos de Declaração têm como escopo aperfeiçoar as decisões judiciais que tenham pontos omissos, obscuros ou contraditórios, sendo a presença desses vícios o pressuposto para o acolhimento daquele recurso.

- O Órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes, bastando que decida a causa com os fundamentos jurídicos adequados para a solução do litígio.

- É indevida a declaração do Acórdão, quando, além de inexistentes as alegadas omissões, os argumentos postos nos Embargos são direcionados a criticar o entendimento firmado pela Câmara e a buscar novo julgamento do Recurso anterior.

- Ainda que os Embargos de Declaração contenham afirmação do propósito de prequestionamento, é necessário que o Julgado apresente alguma das imperfeições delineadas no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

- A oposição do Recurso com propósito manifestamente protelatório dá ensejo à aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do CPC. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0194.15.005776-9/002, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª Câmara Cível, julgamento em 31/08/2017, publicação da súmula em 12/09/2017). (Negritei).

Frise-se que, embora tenha havido a concessão da pensão por morte ao Recorrido, em dezembro de 2012, não houve o pagamento do valor retroativo, o que motivou a apresentação de novo requerimento no ano de 2013.

Nessa quadra, penso que a apresentação deste requerimento, de fato, interrompeu o prazo prescricional que somente voltaria a correr com a prolação da decisão administrativa que, no caso, não ocorreu. Assim, é evidente que inexiste prescrição.

Da mesma forma, não há falar em prescrição pela metade, com fundamento no artigo 9
o
, do Decreto n. 20.910/1932, visto que o requerimento protocolado pelo Embargado no ano de 2013 não fora apreciado pela Administração.

Por tais considerações,
a rejeição dos Declaratórios
é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITO
o Recurso de
Embargos de Declaração, oposto
pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV –, mantendo inalterado o
acórdão
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023